Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REATIVAÇÃO DE CONTA COMERCIAL. PLATAFORMA DIGITAL INSTAGRAM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DO OBJETO DO INCIDENTE PROCESSUAL. CONVERSÃO PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ART. 499 DO CPC. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal consistem em: a) avaliar a necessidade de desconstituição da decisão por meio da qual foi fixada a multa cominatória, diante do afirmado desrespeito ao enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça; e b) determinar a aplicabilidade, na situação concreta, da norma estabelecida no art. 248 do Código Civil, em razão da pretensa inviabilidade de adimplemento da obrigação de fazer imposta à recorrente.
2. Em relação à alegação de afronta ao entendimento consolidado no enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a ausência de interesse processual atribuído à recorrente, pois não mais se debate a cobrança de multa pelo descumprimento de ordem judicial, tendo em vista a posterior modificação do objeto do incidente processual inaugurado pela recorrida para o pagamento de indenização por perdas e danos.
3. A multa cominatória tem natureza persuasiva, pois busca vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta e garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 3.1. Ocorre que, tendo havido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não há mais interesse em sindicar a respeito da eventual necessidade de intimação prévia da devedora para manifestação sobre o adimplemento.
4. A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento formulado pelo credor e consiste em medida excepcional, admitida diante da impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, nos moldes da regra prevista no art. 499 do CPC. 4.1. No caso concreto é preciso destacar que, no incidente processual de origem, houve o requerimento da credora bem como a intimação da devedora para manifestação a respeito do requerimento de conversão formulado pela agravada. 4.2. Em verdade, foi a devedora, em sua impugnação, quem primeiramente afirmou a inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por razões de ordem técnica e operacional que, nitidamente, não podem ser atribuídas à consumidora, circunstância que apenas corrobora a viabilidade, no caso concreto, de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar o montante correspondente às perdas e danos.
5. A credora demonstrou, de modo suficiente, por meio de documentos e anotações, a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da desativação indevida de sua conta comercial. 5.1. Além de encontrar respaldo nos elementos de prova constantes nos autos do incidente processual de origem, percebe-se também que o montante indenizatório fixado pelo Juízo singular não se afigura nitidamente excessivo ou desarrazoado.
6. Recurso conhecido e desprovido.